Tribunal: TJES
Processo: 0005151-82.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005151-82.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela causídica do apelante
MARCOS ANTONIO RIBEIRO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo a seu tempo manejado, sem contudo, arbitrar honorários em sede recursal.

Pois bem. O recurso deve ser provido para sanar a omissão referenciada, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para arbitrar honorários em sede recursal, de forma equitativa, em favor da Drª Fabricia Peres
,
que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos) reais,
à luz do caso concreto, do
zelo do profissional,
d
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, e, mormente,
pelo
tempo exigido para o seu serviço
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
ACLARATÓRIOS – OMISSÃO DETECTADA – EFETIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O recurso deve ser provido para sanar omissão referenciada, para arbitrar honorários em sede recursal, de forma equitativa, no importe de R$ 800,00 (oitocentos) reais, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO.